Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Processo : 0740767-35.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença na ação de FÁBIO ZANFORLIN BUÍSSA e REJANE COELHO BORELLI contra FABRÍCIO EDUARDO SOARES MARRA e ANNA CAROLINE LOURENCO MARRA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença (id. 47241808): Narram os autores que celebraram contrato de locação residencial de imóvel situado no Condomínio Residencial Jardins do Lago, Quadra 9, Casa 6, da Alameda Lírios do Vale, com início em 01/03/2018 e termo final em 28/02/2021, que atualmente encontra-se prorrogado por prazo indeterminado. O valor do aluguel fixado foi de R$ 12.000,00 por mês e atualmente encontra-se em R$ 12.800,00 mensais. Alegam que os requeridos deixaram de honrar com os pagamentos de alugueis, taxas de condomínio, IPTU. Pleitearam, assim, o julgamento de procedência do pedido, para fins de decretação da rescisão contratual e, por conseqüência, o despejo do imóvel, além da cobrança no montante de R$ 101.634,72 e despesas que se vencerem ao longo do processo. O juízo singular julgou em parte procedentes os pedidos, para “declarar rescindido o contrato de locação entre as partes e para fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel localizado no Condomínio Residencial Jardins do Lago, Quadra 9, Casa 6, da Alameda Lírios do Vale, contados da intimação pessoal da 2a ré, moradora, sob pena de despejo. Condeno ainda o 1o réu, FABRÍCIO EDUARDO SOARES MARRA, a pagar solidariamente aos autores a quantia de R$ 101.634,72 (cem mil, oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da citação, bem como as demais despesas que se vencerem ao longo do processo, até o trânsito em julgado, na forma do artigo 323 do CPC, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada vencimento. Concedo à 2a ré, bem como aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendida espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo”. Recorre a RÉ-ANNA CAROLINE (id. 47241810). Alega exíguo o prazo para desocupação do imóvel, de modo que evidenciada ausência de “proteção especial da família imposta ao Estado, além de afrontar indiscutivelmente a função social da propriedade”. Anota violação a diversos princípios legais e constitucionais. Pede o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de conceder um prazo de no mínimo 180 dias para a desocupação do imóvel. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. Manifestação da parte apelante sobre a subsistência do interesse recursal, noticiando “que o presente recurso perdeu objeto, considerando que a apelante foi obrigada a desocupar o imóvel antes da apreciação deste recurso, cujo objeto era exatamente a dilação do prazo de desocupação” (id. 48281742). É o relatório. Decido. Verifico fato superveniente à r. sentença recorrida, consubstanciado na ausência do interesse recursal. Isso considerando que a ré-apelante informa que “o presente recurso perdeu objeto, considerando que a apelante foi obrigada a desocupar o imóvel antes da apreciação deste recurso, cujo objeto era exatamente a dilação do prazo de desocupação” (id. 48281742). Portanto, torna-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto inequívoca a falta de objeto e interesse recursal. Nesse sentido, segue precedente do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL POR PARTE DO REQUERIDO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALUGUERES VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. PREVISÃO LEGAL (ART. 62, V, DA LEI N. 8.245/91 E ART. 323 DO CPC). APELO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. 2. A desocupação voluntária do imóvel por parte do requerido esvazia por completo a pretensão formulada em seu apelo e, por corolário, conduz à perda superveniente do interesse recursal, uma vez que reflete comportamento contraditório com o direito de recorrer. 3. Com relação ao recurso da autora, considerando que não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), precisamente quanto ao reajuste do aluguel, correta a sentença que negou sua pretensão de cobrar a respectiva diferença. 4. O art. 62, inciso V, da Lei 8.245/91, dispõe que "os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos.". 5. Quanto aos encargos locatícios vencidos no curso do processo, a norma processual sequer exige pedido expresso e no sentido de que na "ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.". 9. Comprovada a mora do devedor, procede o pedido condenatório para o pagamento dos aluguéis vencidos no curso da demanda. 10. APELAÇÃO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (APC 0700217-40.2022.8.07.0008, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 15/6/2023, DJE: 30/6/2023) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator